Tribunal: TJBA
Processo: 8039644-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039644-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELMA MARIA SACRAMENTO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTIDADE ASSOCIATIVA SEM FINS LUCRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por TELMA MARIA SACRAMENTO DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, movida em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. A decisão agravada reconheceu a incompetência absoluta do juízo de consumo, sob o fundamento de que a entidade ré não se enquadra no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, determinando a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia entre a agravante e a associação agravada configura relação de consumo, a justificar a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se se trata de matéria de natureza exclusivamente cível, atraindo a competência das Varas Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O Juízo de origem reconheceu a sua incompetência absoluta, com base na natureza jurídica da parte ré, uma associação sem fins lucrativos, afastando o enquadramento no conceito de fornecedor conforme o art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de litígios decorrentes de relação de consumo, sendo de competência residual das Varas Cíveis o julgamento das causas cíveis não atribuídas a outros juízos. A pretensão deduzida na petição inicial consiste na declaração de inexistência de vínculo jurídico com a associação demandada, sob a alegação de ausência de filiação voluntária, o que descaracteriza relação de consumo. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido, em hipóteses semelhantes, a ausência de relação consumerista, fixando a competência das Varas Cíveis. Diante da ausência de elementos que demonstrem a oferta de produtos ou serviços ao mercado pela associação ré, revela-se acertada a conclusão de que a matéria deve ser processada e julgada pela Justiça Comum Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a decisão que declinou da competência das Varas de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA. Legislação relevante citada: Lei nº 10.845/2007, art. 66; Lei nº 10.845/2007, art. 68, I, “a”; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 12/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039644-22.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TELMA MARIA SACRAMENTO DE OLIVEIRA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.